Tribunal: TJES
Processo: 5001965-72.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001965-72.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.
RECORRIDO: ZELIA OLIVEIRA BARRETO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS
DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. (1). O AUTOR ADUZ QUE FOI SURPREENDIDO COM O REGISTRO DO SEU NOME NO ROL DE INADIMPLENTES, POR DÍVIDA COM A REQUERIDA QUE DESCONHECE, ADUZINDO, AINDA, QUE NUNCA CONTRATOU COM A REQUERIDA. BUSCA A EXCLUSÃO DO SEU CPF DOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO; INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL:
“[...] Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que: A) RATIFICO, neste ato, a decisão de ID - 2719741; B) CONDENO a requerida a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizados com juros e correção monetária desde esta data. [...]”.
(3). RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA. REQUER SEJA O RECURSO CONHECIDO EM AMBOS OS EFEITOS E PROVIDO PARA O FIM DE REFORMAR A R. SENTENÇA NOS PONTOS CITADOS, BEM COMO JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES DA PETIÇÃO INICIAL, MORMENTE NO TOCANTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, VISTO QUE INEXISTENTES, CONDENANDO-SE AO FINAL A PARTE RECORRIDA AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS, E/OU REDUZIR A VERBA CONDENATÓRIA, A FIM DE ADEQUÁ-LA AOS PAR METROS MÁXIMOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS, EM RAZÃO DA LEGALIDADE E REGULARIDADE DAS CONDUTAS DA RECORRENTE. OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO A INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA DESTA CIA, REQUER A ADEQUAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA QUE CONSTE, EM LUGAR DE SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, A DENOMINAÇÃO SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, PROCEDENDO-SE ÀS ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, NOS AUTOS, ALTERAÇÃO ESTA NECESSÁRIA EM RAZÃO DA PRÓPRIA SEGURANÇA JURÍDICA. (4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (5). DANO MORAL CARACTERIZADO, POIS, EM SE TRATANDO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, O DANO MORAL OPERA NA FORMA
IN RE IPSA
. CONTUDO, HÁ NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM DOS DANOS MORAIS. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS QUE INDICAM A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (6). SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O PATAMAR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), FICANDO OS DEMAIS PONTOS DA SENTENÇA MANTIDOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (6.1). PROCEDA COM ADEQUAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA QUE CONSTE, EM LUGAR DE “SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA”, A DENOMINAÇÃO “SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA”. (7). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.